Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-31.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701363-31.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME RECORRIDO: LARISSA PAULO SILVA DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado da guia do recurso e comprovantes de pagamento, mas apenas da guia inicial e seu pagamento. Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar que realizou o recolhimento do preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do artigo 42, § 1o da Lei 9.099/95 e do artigo 31, §1o, do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Itens da Guia Inicial: Total: 161,82 (Tabelas: G-IV) Custas: 104,27 (Tabelas: G-XX-a parte 6) Mandados: 7,97 (Tabelas: D-I-a; D-II-a) Distribuidor: 9,68 (Tabelas: E-I) Contador: 11,92 (Tabelas: H-I-a) Diligências: 20,01 (Tabelas: G-XX-a parte 2) Ofícios: 7,97 Total: 161,82 Itens da Guia Recurso - Juizado Especial: Total: 20,01 (Tabelas: A-I) Custas: 20,01 Total: 20,01 Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei no 115/67, que aprovou o Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e do § 2o do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria. Total das Guias: 181,83 Brasília/DF, 8 de julho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora